Tribunal: TJES
Processo: 5026691-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026691-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOAQUINA DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO PLANETA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026691-89.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARIA JOAQUINA DA SILVA

RECORRIDO
: VIAÇÃO PLANETA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que tomou os serviços de transporte terrestre da Requerida saindo de Vitória – ES, e que ao chegar no destino, na cidade de Castelo – ES, verificou que teve uma de suas bagagens extraviada, mais precisamente uma caixa térmica que utilizava para trabalhar, contendo no seu interior 3kgs de peixe dourado, 2kg de linguiça e um fardo de refrigerante. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido de dano material, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) na alegação de que os bens contidos na caixa extraviada tratam-se de produtos de consumo básico, de modo que não se pode exigir prova documental da sua aquisição para devida reparação do seu extravio; (ii) majorar o valor da condenação a título de danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado em sede de preliminar de contrarrazões. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em relação ao mérito recursal, assiste razão parcial à parte autora. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o extravio de bagagens da recorrente é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade civil da recorrida quanto aos danos causados ao consumidor na hipótese.

6.
Dito isto, além da comprovação do extravio da bagagem reclamada, a parte autora se desincumbiu no ônus de provar o conteúdo existente no interior da bagagem através do depoimento de testemunha ouvida a seu rogo em Juízo, o Sr. Valdeci Rocha de Barros, que declarou saber que, no interior da caixa azul tinha “linguiça, um pedaço de dourado e um pedaço de bacalhau”.

7.
Assim, à luz do previsto no artigo 734 do Código Civil, na ausência de exigência pelo fornecedor de declaração do valor da bagagem, torna-se verossímil as alegações do consumidor quanto ao montante do prejuízo, de modo que os danos podem ser apurados de forma equitativa à luz da experiência comum conforme art. 6 da Lei 9.099/95, visto impossibilidade de determinar a quantia exata correspondente aos produtos comprovadamente existentes no interior da bagagem extraviada.

8
. Além da Resolução n 1.432 da ANTT não prever o dever do consumidor em apresentar notas e comprovantes de valor dos bens extraviados, observa-se que a defesa sequer cuidou de impugnar especificamente o valor dos produtos declarados na inicial, devendo, diante de todo exposto, ser reformado o ato sentencial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor pleiteado na inicial no montante de R$ 466,38 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), por observância ao princípio da congruência.

9.
No que tange à impugnação recursal referente à condenação imposta à título de danos morais, o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, deve ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
para condenar

a Recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 466,38 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) com acréscimo de correção monetária a partir de 01/08/2023 (data do efetivo prejuízo à teor da sumula 43 do STJ) e juros legais a partir da citação; ficando mantidos os seus demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

11.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)